Tribunal: TJDFT
Processo: 0710657-64.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710657-64.2019.8.07.0020 RECORRENTE: WRJ ENGENHARIA LTDA RECORRIDO: JANAINA DO AMARAL PINHEIRO, EDUARDO DE OLIVEIRA PAES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. QUITAÇÃO. RECUSA INJUSTIFICADA. 1. Os artigos 1.417 e 1.418 do Código Civil estabelecem que o promitente comprador possui direito real à aquisição do imóvel, objeto de contrato de promessa de compra e venda público ou particular, sem cláusula de arrependimento, registrado no cartório competente, cuja outorga da escritura definitiva pode ser exigida do promitente vendedor, de terceiros ou de quem esse direito foi concedido. 2. Consignado na sentença da ação civil pública no 2009.01.1.008043-2 que incumbe ao BRB a liberação da alienação fiduciária aos adquirentes que comprovem a quitação, bem como a possibilidade de recebimento das parcelas devidas ou financiamento àqueles que não comprovarem o pagamento, considera-se válida a quitação por ele efetuada. 3. Comprovado o cumprimento das obrigações contratuais e a recusa da promitente vendedora à pretensão de escrituração da unidade alienada, deve ser concedida a adjudicação compulsória. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 1.417 e 1.418, ambos do Código Civil, sustentando que os recorridos não promoveram a quitação integral do preço do imóvel e, por essa razão, não preenchem os requisitos legais necessários para o deferimento da adjudicação compulsória. Afirma ainda que ela é quem possui a legitimidade para cumprir com o determinado na ação civil pública aventada nos autos e conceder o termo de quitação. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos do Código Civil indicados. Isso porque “Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à ausência de impedimento à adjudicação compulsória do bem imóvel objeto desta ação, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.” (AgInt no REsp 1825467/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 29/10/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009